Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753622-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, FABIANA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação do Assentamento Furnas AAF e outros contra decisão (ID origem 180805918) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação possessória ajuizada pelo Espólio de Alcides Aquino Leite (processo n. 0714093-95.2023.8.07.0018), determinou “a reintegração do autor, representado pela inventariante, na posse do imóvel denominado Fazenda Retiro, Ponte Alta Norte, com área aproximada de 226ha, objeto da matrícula no 13.997 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme indicações geográficas constantes da petição inicial”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em análise dos autos, verifica-se que os presentes autos são, por certo, conexos ao processo n. 0714759-75.2022.8.07.0004. No referido feito, foi proferido o Acórdão n. 1699609, pela e. 8a Turma Cível deste e. Tribunal, sob a Relatoria do eminente Des. Robson Teixeira, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0700038-96.2023.8.07.0000, que tratou, dentre outros temas, acerca da eventual reintegração do espólio ora agravante na posse da área objeto de discussão nos presentes autos. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados ao feito não comprovam, de plano, a posse do Espólio Agravante sobre o imóvel. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, devendo ser mantida a r. decisão que antecipou a tutela recursal, para suspender os efeitos da reintegração. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1699609, 07000389620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, como meio de evitar a prolação de decisões conflitantes, observa-se a possível prevenção da douta 8a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, por se tratar de feito conexo ao processo n. 0714759-75.2022.8.07.0004, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 8a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se com urgência, considerando o pedido de antecipação de tutela existente no recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora